Tribunal: STF
Processo: HC 235563
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado “em face da r. Decisão Monocrática (Peça 96) de determinação pelo monitoramento eletrônico por meio de uso da tornozeleira eletrônica, praticado pelo MM. Ministro Alexandre de Morais, nos autos da Ação Penal nº 1170”. 



    Narra a defesa que “o paciente foi cerceado de sua liberdade em 8 de janeiro de 2023, teve a determinação de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira em 8 de agosto de 2023, o que merece ser revisto, posto que passados mais de 3 (três) meses não há necessidade de medida cautelar extrema, o que tem ocasionado danos psicológicos e físicos irreversíveis ao paciente”. Alega que “não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da cautelar. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que se revelaria à prisão cautelar e, em consequência, não motivando o monitoramento eletrônico”. Informa que “o paciente é aposentado, pai de família, possui esposa e filhos conforme certidão de casamento e certidão de nascimento do filho, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme certidão negativa que foi juntada aos autos da ação penal”, e ressalta que “precisa frequentar fisioterapias, praticar exercícios físicos, e está sendo impedido, pois ataca a moral do mesmo o uso de monitoramento eletrônico nos ambientes comuns de convivência com a sociedade como um todo”. 



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, para que seja acolhido o presente pedido, para fins de determinar a liberação do apenado da monitoração eletrônica para continuidade de tratamento de saúde, mantendo as outras medidas cautelares impostas.”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/05/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/02/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO.



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 05/03/2010; HC nº 100.397, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/07/2010; HC nº 100.738, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/07/2010; HC nº 104.843-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 02/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/06/2016, in verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/05/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente